Tribunal: TCU
Processo: 022.618/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Sergio Forti Battagin contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10658/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam, nesta fase processual, de expediente apresentado por Sergio Forti Battagin à peça 67, nominado de "manifestação", por meio do qual argumenta que seu ato de aposentadoria se coaduna com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e solicita o respectivo registro; Considerando que o ato de aposentadoria do requerente foi considerado ilegal, com negativa de registro, conforme o Acórdão 17209/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; Considerando que o pedido de reexame interposto pelo requerente foi desprovido nos termos do Acórdão 4147/2022-TCU-Segunda Câmara , bem assim os embargos de declaração foram rejeitados conforme Acórdão 9226/2023-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; Considerando que o expediente em exame (peça 67) não se insere nas espécies recursais; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 68-69), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) recepcionar a peça 67 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; e b) encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 022.618/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sergio Forti Battagin (XXX.190.198-XX). 1.2. Interessado: Sergio Forti Battagin (XXX.190.198-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas (SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Sergio Forti Battagin. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.